Tribunal: TCU
Processo: 000.183/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à falta de comprovação de recursos sacados de programas do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada devido à ausência de documentação comprobatória da aplicação de recursos sacados das contas bancárias dos Programas de Média e Alta Complexidade, Piso de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica Básica, transferidos pela União à Prefeitura Municipal de Cametá/PA, em 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável José Waldoli Filgueira Valente, com base nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Osvaldo Otávio Filgueira Valente, com base nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar, com base no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, solidariamente, os responsáveis José Waldoli Filgueira Valente e Osvaldo Otávio Filgueira Valente a pagarem os valores a seguir relacionados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante o TCU o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 93.194,84 3/1/2007 75.950,00 23/1/2007 112.123,03 26/1/2007 95.914,34 27/2/2007 96.466,98 28/2/2007 206.008,85 28/3/2007 158.778,47 25/4/2007 77.000,00 2/5/2007 129.706,33 29/5/2007 88.600,00 31/5/2007 22.147,01 4/6/2007 240.457,44 19/6/2007 7.800,00 6/7/2007 154.754,03 25/7/2007 84.740,00 27/7/2007 241.750,19 24/8/2007 277.894,34 25/9/2007 4.500,00 18/10/2007 118.636,00 19/10/2007 159.368,21 25/10/2007 277.997,45 25/11/2007 65.218,90 12/12/2007 118.636,00 18/12/2007 281.349,90 20/12/2007 9.4. aplicar aos responsáveis José Waldoli Filgueira Valente e Osvaldo Otávio Filgueira Valente multas individuais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante o TCU o recolhimento do respectivo valor aos cofres do Tesouro Nacional, o qual deverá ser atualizado monetariamente a partir da data do presente acórdão, se pago após o vencimento; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, observados o art. 26 da Lei 8.443/1992 e o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, para as medidas que entender cabíveis.